Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo-se respeitar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentado e a capacidade financeira de seu genitor.
2. Possuindo o genitor renda bruta mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e não demonstrado no processo de agravo que possui despesas que comprometeriam sua própria subsistência, é prudente que se aguarde a instrução processual nos autos de origem, a fim de melhor averiguar a situação econômica dos genitores e a necessidade dos alimentados. Dessa forma, verifica-se cabível a fixação de alimentos provisórios no percentual de 25% sobre os rendimentos do alimentante, sendo 10% para o filho maior e 15% para a filha menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.